Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. PASSAGENS. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO. VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA. EMPRESA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de ato ilícito, diante da culpa exclusiva da companhia aérea. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Ilegitimidade passiva. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação à ré, inexistindo vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas, a legitimar a inclusão da ré, ora recorrente, no pólo passivo.
4. A parte autora, ora recorrida, não comprovou qualquer atitude ilícita por parte da recorrente quanto à alteração do voo, pois realizada, exclusivamente, pela cia aérea.
5. Infere-se que a recorrente cumpriu com seu dever de realizar a intermediação da autora com a empresa aérea e, portanto, caso tenha havido alguma falha na prestação do serviço referente a atraso e/ou cancelamento de voo, tal falha é de responsabilidade exclusiva da empresa aérea.
6. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).